Tribunal: TJSP
Processo: 2270555-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Nítido caráter de infringência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2270555-63.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ALESSANDRA APARECIDA BIASI, é embargado CASSIO ROBERTO CONSERINO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2270555-63.2019.8.26.0000/50001 - Jundiaí - VOTO No 2/3
VOTO No: 5953
EDCL.No: 2270555-63.2019.8.26.0000/50001
COM. : JUNDIAÍ (5a V.C.)
EGTE. : ALESSANDRA APARECIDA BIASI
EBDO. : CASSIO ROBERTO CONSERINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e
exauriente, devidamente fundamentado - Nítido caráter de
infringência - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
17/20, que negou provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta a Embargante que o pronunciamento colegiado
padece do vício da omissão, porquanto deixou de apreciar os fundamentos e precedentes
mencionados nas razões recursais do agravo de instrumento, notadamente por ter
demonstrado fazer jus à benesse da gratuidade, ressaltando que sua renda é insuficiente
para cobrir suas despesas mensais. Aduz que o fato de estar representada por advogado
particular com escritório localizado em área nobre não tem o condão de afastar a
hipossuficiência econômica deduzida, acena com a existência de contradição, haja vista
que o Aresto ignorou totalmente os pagamentos efetuados no exercício de 2019, bem como
a existência de diversas dívidas em seu nome, considerando apenas os rendimentos
recebidos e o patrimônio existente, insistindo na hipossuficiência econômica, pugnando
pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
manifestado não comporta acolhida.
À luz do disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
No caso concreto, não é o que se verifica.
Com efeito, não obstante a irresignação manifestada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2270555-63.2019.8.26.0000/50001 - Jundiaí - VOTO No 3/3
Embargante, é de se observar que as questões suscitadas nas razões recursais e relevantes
para o julgamento do recurso foram devidamente analisadas no Acórdão hostilizado, sobre
as quais se pronunciou expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Na verdade, o que se verifica é o nítido caráter infringente
dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via transversa, rediscutir
as matérias já apreciadas no julgado, mormente no que concerne à benesse da gratuidade.
Ademais, cumpre ressaltar que já foi decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016).
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
Por fim, incumbe ressaltar que se revela desnecessária a
menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte, ainda que para fins de
prequestionamento, mostrando-se suficiente sua apreciação, no contexto da discussão, para
o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)